Tribunal: STF
Processo: MS 38182
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 




Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Gordon, em 24.8.2021, “contra ato emanado pelo Senador Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI da Pandemia) que deferiu o Requerimento n. 1340/2021 apresentado pelo Senador Humberto Costa”, pelo qual teria sido aprovada a quebra de seu sigilo fiscal (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. Constou na inicial que, em 19.8.20021, teria sido aprovado o Requerimento n. 1340/2021, apresentado pelo Senador Humberto Costa, por meio do qual solicitado “ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que produza e encaminhe à CPI da PANDEMIA o RIF – Relatório de Inteligência Financeira, com as eventuais informações de movimentações financeiras atípicas, do Senhor FLÁVIO GORDON, CPF nº 084.570.337-43, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente” (fl.4, e-doc. 1).



    Afirmou-se que a medida teria sido adotada com a justificativa de que o impetrante “atentou contra a ciência, a vida e a saúde pública, integrando uma rede – estruturada ou não – de desinformação, [o que] contribuiu para o agravamento da crise sanitária e o aumento da mortalidade derivada da pandemia no Brasil” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentou ele que, “não obstante a gravidade de não ter sido apontado objetivamente qualquer crime, ou mínimo indício de prática (...), as vagas acusações teriam como fundamento, duas postagens feitas (...) no Twitter, ainda em março de 2020, onde teria questionado a eficácia de algumas medidas sanitárias e do medicamento cloroquina e hidroxicloroquina” (fl. 5, e-doc.1).



    Asseverou que “se limitou a exercer nas redes [sociais] o seu direito constitucional à liberdade de expressão, e dentro da mais estrita responsabilidade e honestidade intelectual, jamais pautando-se pelo que diz ou faz o político ‘X, Y ou Z’, e muito menos se curvando a pretensos consensos oficiais” (fl. 5, e-doc.1).



    Ponderou que, “no exercício do direito à livre opinião, pode o impetrante eventualmente cometer erros e até mesmo compartilhar informações que venham a se provar equivocadas. Porém, afirmar que suas opiniões são ‘desinformação dolosa’ é simplesmente inadmissível. Aliás, o fracasso em demonstrá-lo, em lugar de apenas acusar histriônica e teatralmente, fica patente no próprio requerimento em tela. O que vê na verdade é uma tentativa vil de criminalizar a opinião” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explicitou o conteúdo das publicações feitas nas redes sociais, salientando que “tem o direito de ter medo ou não, ser favorável ou não, de fazer críticas ou não e de fazer questionamentos ou não sobre qualquer assunto relacionado à Covid, o que inclui medicamentos, tratamentos, vacinas, o próprio vírus ou qualquer outro assunto, até porque ele próprio e seus familiares e amigos também estão sujeitos a esse contexto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salientou que, “em nenhuma das postagens, o impetrante não receitou, não orientou, não recomendou nem tampouco prescreveu o uso indiscriminado de qualquer medicamento ou vacina”, pelo que não haveria “lastro algum no fundamento ensejador do pedido de quebra de sigilo (…) deferido pelo Presidente da Comissão [Parlamentar de Inquérito]” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anotou que “as informações obtidas através da quebra de sigilo fiscal (…) não tem absolutamente nenhuma relação com o objeto de investigação delimitado pela própria CPI, restando mais do que revelado a abusividade da medida” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatizou que “o ato decisório objeto do presente writ revela na verdade uma perseguição política cometida por parte de integrantes da Comissão, simplesmente por ser o impetrante apoiador do atual Presidente da República”  (fl. 16, e-doc. 1).



    Apontou “a quebra do sigilo [fiscal] de período em que sequer havia iniciado a situação de pandemia”, pois “o ato abusivo não [teria] adot[ado] nenhum critério de ponderação e proporcionalidade entre o interesse público, os objetos investigados, as postagens do impetrante e os seus direitos constitucionalmente garantidos de privacidade e intimidade e de sigilo fiscal” (fl.18 e-doc. 1).



    Argumentou haver periculum in mora, pelo risco de vazamento de dados sigilosos, o que tornaria ineficaz a decisão se não sobreviesse a medida liminar (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, para que se digne o fiel cumprimento da lei e da lídima justiça, requer-se: 



    I – em sede liminar: a) concessão de medida liminar, determinando-se a imediata suspensão do ato coator, qual seja da decisão emanada pelo Presidente da CPI da Pandemia, que deferiu o Requerimento 1340 / 2021 apresentado pelo Senador Humberto Costa, determinando a quebra de sigilo fiscal do impetrante, incluído o RIF – Relatório de Inteligência Financeira, bem como de toda e qualquer outra informação fiscal, resguardando-se o sigilo fiscal do impetrante até final julgamento do presente mandamus, intimando-se a autora coatora para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil Reais), sem prejuízo de eventuais responsabilizações na esfera cível e penal. 



    II – a conversão da medida liminar em definitiva em relação ao ato coator, qual seja da decisão emanada pelo Presidente da CPI da Pandemia, que deferiu o Requerimento 1340 / 2021 apresentado pelo Senador Humberto Costa.



    III – Convertida em definitiva, seja reconhecida a nulidade absoluta do ato coator, qual seja da decisão emanada pelo Presidente da CPI da Pandemia, que deferiu o Requerimento 1340/2021 apresentado pelo Senador Humberto Costa.



    IV – Alternativamente, caso não seja este o entendimento de V. Exa., o que se admite apenas a título de argumentação e pelo amor ao debate, requer seja limitada ordem de quebra de sigilo fiscal, a partir da data do início da pandemia, qual seja, março de 2020, designando o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito como pessoa incumbida pessoalmente a guarda, proteção e sigilo de tais dados, sob pena de responder, no âmbito civil e criminal, entre outros, por eventual vazamento. 



    V – A notificação da autora coatora para responder a presente, observado o prazo legal;



    VI – Seja instado o Douto Procurador Geral da República inclusive para fins ciência e eventuais providências acerca do possível vazamento de dados e informações relativas ao sigilo do Inquérito 4.781 (Fake News), por força da apresentação e informações relativas a conta do Twitter do impetrante que haviam sido bloqueadas por ordem judicial e das quais ninguém tem acesso” (fl. 21, e-doc. 1).



    3. Em 31.8.2021, determinei a requisição de informações à autoridade indigitada coatora, “em especial sobre a quebra do sigilo fiscal a alcançar período anterior ao pandêmico (2019 até a presente data)” (e-doc. 14).



    4. Em 1º.9.2021, a autoridade impetrada apresentou as informações requisitadas. Suscitou a preliminar de inépcia da petição inicial, afirmando “erro crasso na indicação do número do ato apontado como coator, bem como [d]o seu próprio teor, que na verdade se trata do Requerimento nº 1.337/2021, que diz respeito ao impetrante”. Requer a intimação do impetrante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (e-doc. 17).



    5. Intimado para emendar a inicial, o impetrante apresentou a petição do e-doc. 22, corrigindo a irregularidade apontada e reiterando o requerimento de medida liminar.



    6. Em 4.10.2021, indeferi a liminar requerida, restringindo “a guarda dos dados ao Presidente daquela Comissão, podendo eles ser acessados, exclusivamente, pela impetrante, seus advogados e pelas pessoas dos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, estes em sessão secreta, sob pena de responsabilização de quem descumprir, permitir ou facilitar o descumprimento desse dever” (e-doc. 25).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 1º.12.2021, “pela perda de objeto do presente mandado de segurança” (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. O presente mandado de segurança está prejudicado.



    9. Põe-se em foco, nesta ação mandamental, se haveria ilegalidade na determinação de transferência do sigilo fiscal do impetrante pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.



    Por intermédio da decisão prolatada constante do e-doc. 25, indeferi a medida liminar pleiteada, restringindo “o acesso dos dados obtidos pela medida de quebra de sigilo às pessoas indicadas no item 14 acima, em sessão secreta como ali posto, sendo de se observar a sua guarda exclusiva pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito”. 



    Realcei, ainda, ter sido demonstrada motivação idônea a validar a deliberação parlamentar pela transferência das informações sigilosas do impetrante, com indicação da necessária “causa concreta provável”, como está no Requerimento n. 1.337/2021. 



    A obtenção dos dados referentes à quebra de sigilo fiscal do impetrante foi considerada necessária para apuração dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se nos fundamentos da decisão então proferida:



    “No caso em apreço, na justificação do Requerimento n. 1.337/2021, a Comissão Parlamentar de Inquérito fundamentou a quebra do sigilo fiscal do impetrante, nos termos seguintes: 



    ‘(...) A disseminação massiva de conteúdos favoráveis ao chamado tratamento precoce e contrários às medidas de distanciamento social e à vacinação pode ter contribuído sobremaneira para agravar a pandemia e a mortalidade derivada da pandemia no Brasil. Faz-se urgente e necessário, portanto, analisar o Relatório de Inteligência Financeira - RIF do Sr. Flávio Gordon, de modo que a responsabilidade por milhares de mortes evitáveis seja devidamente apurada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Para tanto, é fundamental que a CPI siga o caminho do dinheiro, analisando se a disseminação de desinformação foi financiada e por quem foi financiada, se houve a participação de agentes públicos ou envolvimento de dinheiro público, de modo que a medida ora proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos desta CPI. O Relatório de Inteligência Financeira – RIF elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf se revela instrumento adequado para identificar movimentações atípicas da pessoa física em tela. Caso o resultado das análises indique a existência de fundados indícios de ilegalidades, esta CPI poderá avançar na quebra dos sigilos bancários e fiscais da pessoa física investigada. É de conhecimento desta CPI que o conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 2011. Esta CPI, como órgão destinatário do RIF, será a responsável pela preservação do sigilo’. (e-doc. 18) 



    Pelos elementos acima apresentados, tem-se motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária ‘causa concreta provável’ a validar a deliberação parlamentar pela transferência das informações sigilosas do impetrante, como constante do Requerimento n. 1.337/2021.



    Apura-se a participação do impetrante na disseminação de notícias falsas, conduta gravíssima, mais ainda em período pandêmico, no qual a vida das pessoas depende de informações corretas e que se conjuga com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    O cenário descrito apresenta relevância no interesse de esclarecimentos em benefício da sociedade, como informado pela autoridade impetrada. Reitere-se que os fatos investigados vinculam-se diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, importando para a perfeito elucidação do objeto investigado, ligando-se a indícios tidos pelos Senadores como concretos pelo digno órgão parlamentar sobre a atuação do impetrante” (e-doc. 25). 



    10. Quanto à retroação das medidas ao ano de 2019, destaquei a legitimidade da motivação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pela inegável relevância no interesse de esclarecimento dos fatos apontados nos requerimentos de quebra de sigilo fiscal:



    “Especificamente sobre o requerimento de quebra do sigilo fiscal do impetrante desde janeiro de 2019, tem-se nas informações apresentadas ao e-doc. 17: 



    ‘Quanto ao período de abrangência das informações solicitadas ao COAF pela CPI, a serem prestados pelo Relatório de Inteligência Financeira (RIF), a sua motivação/necessidade decorrem do fato de a Comissão seguir o ‘caminho do dinheiro’, a fim de se permitir a análise de eventuais atividades atípicas antes e depois do início da pandemia para fins de comparação, ou seja, se há apoio financeiro (inclusive público) para os impulsionamentos na rede por parte do Impetrante’. (fls. 26-27, e-doc. 17) 



    Nesse juízo precário, demonstra-se válida, idônea e suficiente a motivação do ato apontado como coator.



    Nas justificativas para a adoção da medida questionada na presente ação se especificam dados que precisam ser analisados, objetivamente, pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para a conclusão sobre o objeto da apuração em curso. Foram discriminadas as condutas a serem verificadas no ponto em que se vinculam ao contexto da pandemia” (e-doc. 25).



    11. As providências adotadas para assegurar a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos constitucionais do impetrante foram observadas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não consta, nos autos, notícia de descumprimento da ordem de restrição de acesso aos dados sigilosos ou de vazamento das informações obtidas mediante quebra do sigilo fiscal do impetrante.



    12. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado em 26.10.2021, encerrando-se os trabalhos daquele órgão, pelo que não mais subsiste o objeto da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto (MS n. 38.175/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe. 3.11.2021). Assim, por exemplo:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC” (MS n. 34.318-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 28.6.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS n. 25.995-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.9.2009). 



    13. Pelo exposto, modificado o quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora